Tribunal: TJDFT
Processo: 0730558-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730558-39.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: FERNANDO PEREIRA ABREU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ROSTO DOS AUTOS. NATUREZA DO CRÉDITO. ALIMENTAR. COMPROVAÇÃO. CARÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. NÃO CUMPRIMENTO. 1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. 2. Ausente qualquer elemento de prova a evidenciar a natureza do crédito penhorado, se efetivamente impenhorável, inviável a desconstituição buscada. 3. Recurso não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 85, §14 e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que os honorários advocatícios, por possuírem natureza alimentar, são em regra impenhoráveis, de modo que eventuais exceções devem ser interpretadas restritivamente. Afirma que desincumbiu de seu ônus processual, na medida em que comprovou que o crédito executado nos autos 0714373-30.2017.8.07.0001, ainda que em nome da recorrente, pois a jurisprudência permite tal situação, refere-se aos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais são de titularidade exclusiva do advogado. Requer a desconstituição da penhora. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, o recurso especial não merece ser admitido ante a falta de comprovação do pagamento de tal verba no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. No presente caso, detectada a inconsistência entre o código de barras, constante na GRU, e o comprovante de pagamento, bem como a incompatibilidade entre o valor do boleto e o constate no comprovante de pagamento, foi determinada a intimação, na pessoa do advogado, para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro deste, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 60617868), contudo deixou transcorrer in albis o prazo. Assim, aplica-se ao caso o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: “É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Além disso, embora intimada a regularizar sua representação processual nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil (ID 60617868), a recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (ID 61109649), transcorrendo in albis o prazo legal, atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ :“Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Ainda que ultrapassado tais óbices, analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que não caberia dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 85, §14 e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Desse modo, na ausência de elementos suficientes para subsidiar a natureza do crédito que se pretende penhorar, a decisão hostilizada deve ser mantida intacta em todos os seus termos, uma vez que, além de traduzir a melhor interpretação do direito e dos fatos levados à apreciação judicial, está em consonância com a iterativa jurisprudência desta Corte” (ID 54646430), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023